Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-25.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001160-25.2022.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO SOUZA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. REGIME FECHADO.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO, LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME E PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO.
IMAGENS DE
CÂMERAS
SEGURANÇA QUE REGISTRARAM A PRESENÇA DO RÉU
NA
COMPANHIA DA VÍTIMA,
NO DIA ANTERIOR À SUA MORTE
.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A VIOLÊNCIA E A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADO.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO.
INALBERGAMENTO
.
ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por Fabio Souza Santos Junior, insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, Dr.
Deiner Xavier Andrade

que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

2.Narra a denúncia:
“(...)Segundo se infere do incluso caderno inquisitivo, o denunciado veio da cidade de Itabuna para manter um encontro sexual com a vítima. Pouco antes dos fatos, ambos foram a uma pizzaria, em seguida a um mercado e, finalmente, à residência da vítima, na qual, aliás, o denunciado estava hospedado.Lá chegando, o denunciado aproveitou-se da oportunidade em que estavam a sós com a vítima e a estrangulou com um “mata-leão”, levando-a a óbito (vide laudo cadavérico). Em seguida, subtraiu os objetos acima mencionados e evadiu-se do local.”
(id 96598026)

3.
Na referida sentença (id 96598120), cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Na ocasião, também foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, negando ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

4.
Ab initio
, digno de registro que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 21/0
9/2022
, permanecendo segregado até os dias atuais.

5.
A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico (id 96598020 - fls. 39/41), que concluiu pela morte em decorrência de "asfixia por constrição cervical", e pelo Laudo Pericial de Local de Crime (id 96598037), que descreve a cena e a ausência de sinais de arrombamento, com registros fotográficos, indicando que o autor teve acesso facilitado à residência da vítima.

6.A autoria, por sua vez, é incontroversa e confessada pelo próprio Apelante, corroborada pela prova testemunhal e imagens de câmeras de segurança que confirmam que a vítima foi vista na companhia do Réu, em estabelecimento público e na casa de familiares na noite anterior à sua morte.

7.Em seu interrogatório judicial, o Réu declarou que se relacionava com a vítima já havia alguns anos, de forma esporádica e mediante remuneração, o que por si só evidencia que a relação era permeada por interesse econômico.

8.Não obstante, o próprio interrogado revela que não tinha certeza quanto à existência de conteúdo íntimo no notebook, assim como afirma nunca ter recebido ameaça de divulgação e exposição da sua intimidade por parte do ofendido, não havendo, portanto, justificativa plausível para tal conduta. E ainda que houvesse, decerto que bastaria a eliminação do notebook, não sendo necessário a subtração do veículo, demais pertences, e ainda menos ceifar a vida da vítima.

9.Em arremate, merece realce a declaração do Apelante, em Juízo, de que é dependente químico e na época fazia consumo compulsivo de drogas, de modo que mantinha encontros remunerados com a vítima justamente com o propósito de sustentar o vício; dizendo ainda que foi atraído pela proposta de sustento financeiro; que a vítima chegou a lhe dar roupas e arcar com o custo de revisão da moto que o interrogado havia comprado, entre outras promessas.

10.
No caso dos autos, não remanesce dúvidas de que a violência (estrangulamento) foi o meio utilizado para eliminar a resistência da vítima e viabilizar a subtração de seus bens. A subsequente apropriação do carro, televisor, notebook e celular confirma o
animus rem sibi habendi
(a intenção de ter a coisa para si).

11.Dessa forma, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do latrocínio, sendo irrelevante perquirir se a ideia de subtrair os bens surgiu antes ou imediatamente após a consumação da morte, ante o evidente nexo de causalidade entre a violência e a subtração patrimonial, no mesmo contexto fático, tal como se verifica no caso em liça.

12.Ocorre que, como o tipo penal do latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) prevê a pena em abstrato de 20 a 30 anos de reclusão, o pleito defensivo encontra óbice intransponível no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, materializado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

13.Parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. Cleusa Boyda de Andrade, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

14.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001160-25.2022.8.05.0102
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, tendo como Apelante
FABIO SOUZA SANTOS JUNIOR
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10